Tribunal: TJSP
Processo: 0005225-41.2015.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que adquiriu piso do tipo porcelanato polido "super gloss". Produto que não apresentou o brilho esperado, tendo aspecto opaco. Vício negado pelo fabricante, mas reconhecido pelo perito judicial, que concluiu se tratar de falha no controle de qualidade da empresa. Reparação devida, tanto no aspecto dos danos materiais,

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que adquiriu piso do tipo porcelanato polido "super gloss". Produto que não apresentou o brilho esperado, tendo aspecto opaco. Vício negado pelo fabricante, mas reconhecido pelo perito judicial, que concluiu se tratar de falha no controle de qualidade da empresa. Reparação devida, tanto no aspecto dos danos materiais, cobrindo todos os gastos necessários para a substituição do produto defeituoso, quanto dos danos morais, cuja presença é também inequívoca. Decadência do direito potestativo para a cobrança dos danos materiais. Inocorrência. Uma vez que a pretensão do autor não é a substituição do produto, mas sim a reparação de dano, o direito está sujeito ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, e não o decadencial nonagesimal do art. 26, II do CDC. Sentença parcialmente reformada para afastar o reconhecimento da decadência e acolher parcialmente o pedido de indenização por danos materiais, mantida a condenação em danos morais, com a consequente redistribuição da sucumbência.

Recurso da corré não provido. Recurso do autor parcialmente provido.